Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA PAPILOSCÓPICA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal), em concurso material, à pena total de 17 anos e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 33 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (ii) verificar a existência de erro material na sentença, especificamente na soma das penas decorrentes do concurso material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria encontram respaldo na prova testemunhal, no depoimento da vítima, bem como no laudo papiloscópico que identificou a impressão digital do réu na parte interna do veículo subtraído.
4. A prova papiloscópica, corroborada por depoimentos harmônicos e pela ausência de explicação plausível para o vestígio encontrado no veículo, revela-se suficiente para demonstrar a autoria do delito.
5. Comprovado o uso de arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão ou a realização de perícia no artefato.
6. O crime do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, se aperfeiçoa com a simples utilização de veículo com sinal identificador adulterado, sendo irrelevante se o agente participou ou não da adulteração. Na espécie, as provas testemunhal e documental confirmam que o veículo de apoio utilizado no roubo ostentava placas clonadas.
7. Constatada a existência de erro material na sentença quanto ao somatório das penas, durante a aplicação do concurso material, deve-se proceder à correção de ofício, sem alteração do mérito condenatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para correção de erro material na soma das penas.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 44, 69, 77, 157 e 311.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1977577, 0703696-48.2021.8.07.0017, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025; Acórdão 1949161, 0001638-57.2018.8.07.0005, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024 e Acórdão 2019016, 0703257-77.2024.8.07.0002, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.